Tribunal: TJMT
Processo: 1015574-92.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015574-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), ALEX SANDRO GALLINA - CPF: 595.310.612-20 (AGRAVADO), ACZA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.378.209/0001-47 (AGRAVADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (AGRAVADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ACZA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.378.209/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA E DE COMPROVAÇÃO DE CAUTELAS PELO TERCEIRO ADQUIRENTE. PRESUNÇÃO LEGAL CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por credora em execução ajuizada desde 2013 contra decisão que, nos embargos de terceiro, suspendeu medida constritiva sobre veículo Toyota Hilux CD SRV, ano 2016, placa QBM9503, mantendo provisoriamente os embargantes na posse do bem. A agravante sustenta a ocorrência de fraude à execução, pois a alienação teria ocorrido em 2017, após a citação válida da executada, sem registro da transferência no DETRAN e sem comprovação das cautelas previstas no art. 792, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação do veículo posterior à citação válida da executada, sem registro de transferência e sem comprovação das cautelas exigidas pelo art. 792, §2º, do CPC, configura presunção de fraude à execução, autorizando o restabelecimento da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 792, IV, do CPC presume fraude à execução quando a alienação do bem ocorre após a citação válida do devedor em ação capaz de reduzi-lo à insolvência.

A executada foi citada em 18/11/2014, e a suposta tradição do veículo ocorreu apenas em 04/09/2017, configurando alienação posterior e sujeita à presunção legal.

O §2º do art. 792 impõe ao terceiro adquirente o ônus de comprovar a adoção das cautelas necessárias, mediante certidões do domicílio do vendedor e do local do bem, prova não apresentada pelos agravados.

A ausência de registro da transferência no DETRAN e inconsistências documentais reforçam a fragilidade da alegação de boa-fé dos embargantes.

Jurisprudência do STJ (Súmula 375 e REsp 956.943/PR) e do TJMT reconhece que, ausente comprovação de cautelas e havendo alienação após citação válida, presume-se fraude à execução, autorizando a ineficácia do negócio perante o credor.

O perigo de dano se evidencia pela possibilidade de dilapidação do único bem identificado em nome da executada, comprometendo a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Configura fraude à execução a alienação de veículo realizada após a citação válida do executado em ação capaz de levá-lo à insolvência, sem registro de transferência e sem comprovação das cautelas previstas no art. 792, §2º, do CPC.

O ônus de provar a boa-fé e a adoção das cautelas necessárias incumbe ao terceiro adquirente.

Ausentes tais provas, impõe-se o restabelecimento da constrição judicial para assegurar a efetividade da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INTEGRAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1005836-54.2025.8.11.0041, ajuizados por Alex Sandro Gallina e ACZA – Comércio e Serviços Ltda., em trâmite perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a medida constritiva incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD SRV, ano 2016/2016, placa QBM9503, chassi 8AJHA8CD5G2574166, bem como manter provisoriamente os embargantes na posse do bem, nos termos do art. 678 do CPC.

A Agravante sustenta que é credora em execução movida desde 2013 contra G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda., e que a alienação do veículo ocorreu em 2017, após a citação válida da executada, configurando presunção legal de fraude à execução (art. 792, IV, do CPC).

Aduz que os agravados não providenciaram a transferência da propriedade perante o DETRAN/MT, tampouco comprovaram a adoção das cautelas exigidas pelo §2º do art. 792 do CPC.

Afirma que há indícios de simulação e confusão patrimonial, requerendo o restabelecimento da restrição RENAJUD para evitar a dilapidação patrimonial.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Efeito suspensivo ativo foi deferido, restabelecendo a constrição judicial até o julgamento definitivo.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside em definir se subsistem os requisitos para manutenção da liminar deferida nos embargos de terceiro ou se deve prevalecer a constrição judicial incidente sobre o veículo Toyota Hilux CD SRV, placa QBM9503, objeto da execução nº 0045194-63.2013.8.11.0041.

O art. 792, IV, do CPC dispõe que a alienação de bem, após a citação válida do devedor em ação capaz de reduzi-lo à insolvência, presume-se em fraude à execução.

No caso, a executada G.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. foi citada em 18/11/2014, ao passo que a suposta tradição do veículo aos agravados ocorreu apenas em 04/09/2017, ou seja, quase três anos após a formação da relação processual executiva.

Ademais, o §2º do art. 792 impõe ao terceiro adquirente o ônus de comprovar que adotou as cautelas necessárias, mediante a apresentação de certidões do domicílio do vendedor e do local do bem.

Os agravados não trouxeram aos autos tais documentos, limitando-se a juntar um Certificado de Registro de Veículo com Autorização para Transferência de Propriedade (ATPV) preenchida, mas sem prova inequívoca da tradição legítima e da boa-fé.

Ressalta-se que o contrato inicialmente acostado (ID 183493094) não está assinado, e o outro documento apresentado (ID 190237568) refere-se a negociação distinta, envolvendo outro veículo, evidenciando inconsistências que fragilizam a narrativa dos embargantes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo citação válida anterior à alienação, sem registro e sem comprovação de cautelas, a fraude é presumida (Súmula 375/STJ),
in verbis:.

PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:1.1.
É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.
1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova.1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar- se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes."(REsp n. 956.943/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/8/2014, DJe de 1/12/2014.)

O TJMT igualmente reconhece que a ausência de transferência e a alienação em curso de execução autorizam a ineficácia do negócio em relação ao credor.

O perigo de dano é evidente, pois a manutenção da decisão agravada permite a livre disposição do único bem localizado em nome da executada, comprometendo a efetividade da execução.

Assim, à luz do art. 792, IV e §2º, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer a constrição judicial sobre o veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para cassar a decisão que suspendeu a medida constritiva, restabelecendo a restrição RENAJUD sobre o veículo Toyota Hilux CD SRV, placa QBM9503, chassi 8AJHA8CD5G2574166, até ulterior deliberação no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025